Tribunal: TJDFT
Processo: 0742988-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0742988-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF Suscitado: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SANTA MARIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em relação ao d. Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria. Consta dos autos que MARIETA PEREIRA BRAGA ajuizou ação reivindicatória em desfavor de MARIA DO DISTERRO DOS SANTOS DA SILVA, aduzindo ocupação ilegal da área, que, seria, em tese, de propriedade da autora no Quinhão 23, em Santa Maria/DF, com matrícula no 42.569 no 5o Ofício de Registro Civil de Imóveis do Distrito Federal. O feito foi distribuído inicialmente ao Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria (suscitado), que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, por se tratar de conflito relacionado à ocupação do solo urbano/rural envolvendo questão fundiária de interesse público (ID 64933282). Aponta a existência de ação de desapropriação indireta da área Quinhão 23, movida por diversos autores em face da Terracap (no 2004.01.1.011147-8 e no CNJ 0040699-77.2004.8.07.0016), com reflexos sobre a presente ação, dada a abrangência da área discutida, havendo, inclusive, naqueles autos manifestação do Distrito Federal confirmando o interesse público no litígio. Aduz, ainda, que, apesar de, à primeira vista, a ação envolver interesse de particulares, não se pode suprimir os reflexos fundiários e urbanísticos que podem advir do julgamento do pedido, sendo imperiosa a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Por sua vez, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (suscitante), ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência fundado no entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que as ações petitórias individuais entre particulares, ainda que na referida área, devem tramitar nos Juízos Cíveis. Eis o relatório do necessário. Decido. Razão assiste ao d. Juízo Suscitante. Com efeito, compete ao Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública apreciar ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre entes públicos e particulares quando não estejam presentes reflexos ambientais e interesse público direto: (...) 1. Compete ao Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública julgar as ações petitórias e possessórias entre particulares ou entre entes públicos e particulares que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1731274, 0722029-31.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no PJe: 09/08/2023.) A propósito, apesar da complexidade fundiária da região onde se situa o imóvel objeto da controvérsia, dela não emanam, em tese, reflexos ambientais ou urbanísticos diretos aptos a atrair a competência do Juízo Especializado, principalmente por haver registro imobiliário do local, inclusive, georreferenciado, estando a discussão restrita à natureza da ocupação da área pela ré. Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria, ora Suscitado, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão aos d. Juízos acima citados. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT[2]). Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento. t